Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.
2. Pretensão de reforma da decisão que reconheceu o uso inadequado do mandado de segurança como sucedâneo recursal, hipótese vedada pela Súmula no 267 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a adequação do mandado de segurança para impugnar decisão judicial já apreciada em sede recursal própria, sob alegação de teratologia ou ilegalidade manifesta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admitido em hipóteses excepcionalíssimas, quando evidenciado ato teratológico, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, e desde que inexista recurso adequado previsto na legislação processual. Precedentes do STF e STJ consolidam essa orientação, notadamente a Súmula no 267 do STF.
5. A agravante impugnou a decisão concessiva de tutela de urgência em agravo de instrumento, ocasião em que apresentou os mesmos fundamentos ora deduzidos no mandado de segurança. O recurso foi desprovido, sob o entendimento de responsabilidade solidária entre administradora e operadora de plano de saúde.
6. É inadequado o mandado de segurança para rediscutir matéria já decidida em recurso apropriado. A ausência de êxito na via recursal adequada não autoriza novo exame por meio do writ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível contra decisão judicial apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando demonstrada teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
2. A interposição prévia de agravo de instrumento com análise do mérito impede a rediscussão da matéria pela via mandamental."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e IV, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE e AgInt no RMS 68.405/SP; e TJDFT, AgInt no MS 23.159/DF, Acórdão no 1854348.